Tribunal: TJPA
Processo: 0803750-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803750-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: AMARILDO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0803750-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:
AMARILDO RODRIGUES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA EM 1º GRAU - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO §2° DO ART. 2° DO DECRETO-LEI N° 911/1969 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação de Busca e Apreensão.

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

3. A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

4. O indeferimento do pedido liminar fundamenta-se na ausência de constituição em mora do agravado.

5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto a prisão civil do fiduciante.

6. Assim, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor, é provada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos definidos pelo art. 2º, § 2º do Decreto, logo, pode ser recebida por terceiro.

7. Destarte, da análise da notificação extrajudicial juntada à ID
6594067
, constata-se que o endereço destinatário da carta corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato de alienação fiduciária (ID
31519856 - Pág. 3 – Autos de 1º grau)
, sendo o reconhecimento de comprovação da mora, medida que se impõe.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a decisão ora guerreada,
deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO
ITAUCARD S.A.
e agravado
ELIMAR SANTOS MOURA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0803750-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:
AMARILDO RODRIGUES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(proc. n.
0801711-22.2023.8.14.0006
), indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão tendo como ora agravado
AMARILDO ROGRIGUES DA CRUZ.

Aduz em suas razões recursais o ora agravante que a
decisão de 1º grau merece ser reformada, sob o argumento de que
a notificação juntada aos autos se mostrou suficiente para comprovar a mora, posto que foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio agravado, a quando da celebração do contrato, salientando que a mesma não foi entregue pois retornou como “desconhecido”, impossibilitando assim a formalização do ato.

Sustenta que,
se o endereço encontra-se desatualizado ou se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a desídia é do recorrido que não cumpriu com as obrigações convencionadas.

Afirma que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, pontuando entendimento dos tribunais superiores acerca do tema sob exame.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pela reforma integral do decisum de origem.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

No ID
13105117
foi indeferido o efeito suspensivo.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
86314571
– Autos de origem),
in verbis
:

Decido.

Entendo que não é caso do deferimento de medida liminar, pois não houve a regular constituição em mora do devedor, pois é imprescindível ao autor comprovar que o devedor recebeu pessoalmente a notificação, para a configuração da mora.

Data vênia
a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e
obriga
a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta, por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor.

Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da posse da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer defenderse (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é
inconstitucional
no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar, demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação
pessoal
.

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato firmado entre as partes, no caso concreto.

A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
.

Analisados os autos, verifico que o indeferimento do pedido liminar se fundamenta na ausência de constituição em mora do agravado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pelo Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto a prisão civil do fiduciante, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECEPÇÃO DO DIPLOMA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM EXCEÇÃO DA MATÉRIA RELATIVA À PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE.

1.
O Decreto-Lei n. 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com ressalva apenas em relação à prisão civil do devedor fiduciante
.
Precedentes
: AI 501.740-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20/05/05; RE 281.029-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/06/01; e RE 349.703, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 05/06/2009.

2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DESCABIMENTO”

3. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.
(STF. AI 626.431/SP. Min. Rel.
Luiz Fux. Data de julgamento 28/06/2012. DJe 01/08/2012).” (Negritou-se).

“1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, contra acórdão o qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o Decreto-Lei 911/69 não foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988.

2
. No RE, a parte agravante alega ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte:

a) constitucionalidade do Decreto-Lei 911/69
.

b) ofensa à cláusula da reserva de plenário pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69 por órgão fracionário do Tribunal de origem.

3
. Assiste razão à parte recorrente. O Supremo Tribunal Federal quando se debruçou sobre o tema para julgar os REs 349.703/RS, 466.343/SP e HC 87.585/TO, entendeu que restaram derrogadas somente as disposições legais definidoras da custódia do depositário infiel, razão pela qual reviu seu posicionamento referente à não-recepção do Decreto-lei 911/69 pela Constituição Federal, apenas e exclusivamente nesse ponto.
Nesse sentido: AI 312.116/SC, rel. Min. Menezes Direito, DJe 17.3.2009; AI 449.249/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJe 18.3.2009; RE 459.393/RS, de minha relatoria, DJe 30.9.2009; RE 557.989/MG, de minha relatoria, DJe 08.6.2009; RE 599.698/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1º.9.2009; e RE 412.291/MG, de minha relatoria, DJe 18.12.2009).” (Negritou-se).

Assim, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor é provada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos definidos pelo art. 2º, § 2º do Decreto, logo, pode ser recebida por terceiro.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada a respeito da desnecessidade de notificação pessoal do devedor, bastando que a carta seja enviada para o endereço constante no contrato:

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. "
Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato
" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1272430/MS.
Quarta Turma. Min. Rel. Raul Araújo. Data de Julgamento em 06/08/2019. DJe 19/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária,
a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1.339.973/SC.
Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 07/02/2019. DJe 14/02/2019).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA. PRECEDENTES DA CORTE.

1
. Na jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário
. No caso, porém, os endereços do contrato, da notificação e daquele em que efetivada a citação são diferentes tornando inadequada a aplicação da jurisprudência da Corte.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp 676.207/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em 07/06/2005. DJe 29/08/2005).” (Negritou-se).

Destarte, da análise da notificação extrajudicial juntada à ID
13047055
, constata-se que o endereço destinatário da carta corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato de alienação fiduciária (
85716071
- Pág.7– Autos de 1º grau)
, sendo o reconhecimento de comprovação da mora, medida que se impõe.

Assim, tendo por consideração a mora comprovada, entendo ser devida a liminar de busca e apreensão requerida, conforme disciplina o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão ora guerreada,
deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/05/2023